Tribunal: TJMT
Processo: 0006856-72.2006.8.11.0006
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006856-72.2006.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANDREA COSTA PERBELINI - CPF: 872.326.931-68 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AERCIO CAMPOS PINTO (VÍTIMA), LEONARDO LEITE FIALHO (ASSISTENTE), JACKSON FERNANDES DA SILVA (ASSISTENTE), ANDERSON GONÇALVES CORREA SILVA (ASSISTENTE), MARCELO GRACIANO DA SILVA (ASSISTENTE), ADRIANO GONÇALVES CORREA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL ANTONIO ROSA - CPF: 886.985.131-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANDREA COSTA PERBELINI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2o, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA - PRETENDIDA A NULIDADE DA PRONÚNCIA - POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Não obstante a pronúncia traduza mero juízo de admissibilidade da acusação, o magistrado de primeiro grau deve indicar as razões do seu convencimento acerca dos fatos descritos na inicial acusatória, haja vista a imprescindibilidade da fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e art. 413, §1o, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0006856-72.2006.8.11.0006

RECORRENTE: ANDREA COSTA PERBELINI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
ANDREA COSTA PERBELINI
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que a pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado
pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no
artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

Concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade (id. 165976162, p. 101).

O processo foi desmembrado em relação ao corréu Gabriel Antônio Rosa.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública requer a nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação das qualificadoras ou excesso de linguagem (id. 179364707).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso (id. 179364709).

Em juízo de retratação, o juiz da causa manteve a decisão por seus próprios fundamentos (id. 179364710)

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso interposto (id. 181488192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0006856-72.2006.8.11.0006

RECORRENTE: ANDREA COSTA PERBELINI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, busca a defesa de ANDREA COSTA PERBELINI a nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação das qualificadoras ou por excesso de linguagem.

Destaca-se que, na fase de pronúncia, o magistrado não avalia profundamente o conjunto probatório até então carreado aos autos – juízo de admissibilidade da acusação –, no qual somente se impõe a análise da existência da materialidade do crime e dos indícios suficientes à autoria ou de participação, já que compete ao Tribunal do Júri a apreciação meritória do fato, conforme imposição do artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal.

No caso dos autos, a recorrente foi pronunciada pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, sob o seguinte fundamento:

Quanto à apuração da autoria, esta restou da mesma forma demonstrada tanto pelos depoimentos das testemunhas, como pelas demais provas acostadas aos autos.

Diante dos fatos acima expostos, da oitiva das testemunhas, descabe ao Magistrado a apreciação minuciosa das provas carreadas aos autos, o que deve ocorrer através do Corpo de Jurados.

(...)

Desta feita, entendo aplicável ao presente feito o princípio in dubio pro societate.

Ademais, a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação e deve ser adstrito à existência e prova da materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria, evitando-se exame aprofundado da prova, sob pena de se influir na decisão dos senhores membros do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

A materialidade e a autoria delitiva acerca da prática dos delitos em comento encontram-se presentes nos autos.

Quanto às qualificadoras previstas no §2°, incisos I e IV, do artigo 121 Código Penal, é sabido que somente quando manifestamente improcedente é que as mesmas devem ser repelidas pela Pronúncia. E, nos autos em questão esta não é a situação estampada, justificando-se nessas condições, a submissão dessas elementares ao conhecimento do Juiz.

Dessa forma, entendo não ser pertinente tecer maiores comentários acerca das qualificadoras supramencionadas, a fim de não influenciar, indevidamente, na soberana decisão dos Senhores Jurados componentes do Conselho de Sentença.

Em análise aos autos, e considerando as provas coligidas, não vislumbro, qualquer circunstância extreme de dúvida que exclua a antijuridicidade, ademais, vale ressaltar que como juízo de admissibilidade, não é necessário à Pronúncia que exista a certeza que se exige a condenação, por tal motivo, não vige o princípio do in dubio pro reo, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova, ou seja, in dubio pro societate.

Nesse diapasão, não é difícil concluir-se que a dúvida milita em prol da sociedade e não do acusado, vigorando como já descrito acima, o princípio do in dubio pro societate e não in dubio pro reo”. Sic.

Note-se que o juízo
a quo
não se manifestou a respeito dos indícios que sustentaram a admissibilidade, deixando de adentrar minimamente na análise de qualquer elemento probatório apto a apontar indícios ou elementos de prova porventura existentes contra a ré, vez que deixou de indicar as provas orais aptas a fundamentar a decisão que a pronunciou, violando, desse modo, o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

In casu
, não foi especificado quem seriam as testemunhas, em quais páginas ou mídias eletrônicas estariam tais depoimentos, tampouco fez qualquer remissão a trechos incriminadores nessas oitivas.

Constata-se, ainda, que sequer foram enfrentadas as teses defensivas.

Não se nega que deve ser evitada na pronúncia o exame aprofundado da prova, a fim de não influir indevidamente no convencimento dos jurados.

Todavia, não significa que o juízo monocrático deva deixar de analisar minimamente a viabilidade da acusação, podendo fazê-lo, inclusive, de maneira sintética, não contundente, evitando, sempre que possível, adjetivações, mas, sempre motivando minimamente sua decisão.

Desse modo, deve ser reconhecida a nulidade do ato decisório, vez que afronta o mandamento previsto no artigo 93, inciso IX, da Carta Política de 1988.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA, COM DETERMINAÇÃO DE PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA PELO JUÍZO DE ORIGEM. Por expressa previsão constitucional (artigo 93, inciso IX, Constituição Federal), todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas. Disso não refoge a sentença de pronúncia, ainda que o magistrado o faça de maneira sucinta. Nula é a decisão de pronúncia que não fundamenta minimamente e especifica a conduta dos réus envolvidos no fato. Análise do mérito do Recurso em Sentido Estrito defensivo prejudicada diante da proclamação da nulidade absoluta da decisão de pronúncia. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA, DECISÃO DE PRONÚNCIA NULA. RECURSO PREJUDICADO ”. (Recurso em Sentido Estrito No 70077566941, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 03/10/2018). (TJ-RS - RSE: 70077566941 RS, Relator: Rinez da Trindade, Data de Julgamento: 03/10/2018, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2018).

Assim, não há outra solução senão anular o édito judicial hostilizado, a fim de que outro seja prolatado, dessa feita, com observância ao postulado contido no referido art. 93, IX da Constituição Federal.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito, para anular a sentença de pronúncia, para que outra seja proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023